Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701196-16.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA - EPP EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS TOMAZ, MARINETE OLIMPIA SOARES, EDILSON ALVES CRISTALINO PEREIRA DECISÃO Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por uma das rés, AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA - EPP em face de acórdão da 3a Turma Recursal. O incidente de uniformização, regulado pelo art. 58 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem natureza incidental (e não recursal) e a sua interposição deve anteceder o julgamento do recurso inominado, quando verificada divergência jurisprudencial. No presente caso o incidente foi suscitado quando já concluído o julgamento do recurso e dos embargos de declaração correlatos, o que se deu, respectivamente, em 16/07/2019 e 12/11/2019. Dessa forma, e com fundamento no art. 10, inciso VI do Regimento Interno das Turmas Recursais, inadmito a tramitação do incidente. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator